Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 E SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante alega insuficiência financeira, baseando-se em dificuldades de fluxo de caixa, resultado operacional deficitário e endividamento, sustentando que a decisão agravada realizou análise superficial de sua situação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou de forma efetiva a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é imprescindível a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu, o que fez incidir a regra do art. 101, §2o, do CPC.
4. A análise dos balancetes fiscais da agravante revelou um faturamento anual significativo de R$ 1.476.711,12, com média mensal de R$ 123.059,26, além de movimentação financeira em conta bancária, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência.
5. A mera demonstração de dívidas e diminuição de receita não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente diante do volume de recursos movimentados pela empresa.
6. As custas judiciais no âmbito do TJDFT são reconhecidamente as menores da Federação, o que enfraquece o argumento da agravante sobre a impossibilidade de arcar com tais despesas.
7. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração inequívoca da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A existência de faturamento anual e movimentação financeira expressivos, ainda que acompanhada da alegação de dificuldades financeiras como dívidas e diminuição de receita, não comprova a hipossuficiência necessária à concessão do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 101, § 2o, 1.021, § 2o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481. TJDFT, Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível; Acórdão 1979102, 0741413-43.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1958427, 0718493-61.2023.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL.